Tribunal: TJDFT
Processo: 0700136-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700136-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULO DE SOUZA E SILVA NUNES IMPETRADO: GLAUCIA BARBOSA RIZZO DA SILVA DECISÃO O mandado de segurança é um instrumento jurídico, cuja finalidade é proteger direito líquido e certo, ou seja, provado por documentos, que tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Considerado um remédio constitucional, está previsto nos incisos LXIX e LXX do artigo 5o da Constituição Federal de 1988 e foi regulamentado pela Lei 12.016/09, editada para trazer as regras e normas pertinentes ao uso do mandado de segurança individual ou coletivo. A par disso, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei n. 9.099/95. Com efeito, as Turmas Recursais deste E. Tribunal de Justiça têm adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Confira-se: "A hipótese sub judice encontra perfeito enquadramento em precedente do STF ao decidir sobre a inadmissibilidade do mandado de segurança no âmbito do microssistema dos Juizados Especiais por conta do rito especial e sumaríssimo, que peculiariza o processo da nova forma de jurisdição estabelecida pela Lei n. 9.099/95? (RE 576847/BA, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, Julg. 20/5/2009. Repercussão Geral - Mérito DJe- 148, Divulg. 06/8/2009). Embora o regimento interno das Turmas Recursais tenha previsão quanto ao cabimento do Mandado de Segurança nos juizados, a decisão do STF prevalece sobre a norma interna prevista no RITR, uma vez que possui efeito vinculante, razão pela qual se entende ser incabível o remédio constitucional. (Acórdão 1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2017, publicado no DJE: 9/5/2017). Demais disso, conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no RMS 46.513/SP), para além dos pressupostos da impetração do "mandamus" contra ato judicial, exige-se a comprovação: (i) da inexistência de recurso adequado à impugnação do "decisium"; e (ii) do caráter teratológico da decisão, por saltante ilegalidade ou abuso de poder. A Lei n. 9.099/95 está voltada à promoção de celeridade no processamento e julgamento de causas cíveis de complexidade menor. Daí ter consagrado a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. É justamente por isso, ou seja, em face da impossibilidade de recorrer, que a concessão de antecipação de tutela no âmbito dos Juizados Especiais deve ser vista como caráter de exceção, apenas em casos gravíssimos e quando houver risco de perecimento do direito. E esse não é o caso dos autos, daí a inexistência da teratologia na decisão. O impetrante possui a Justiça Comum à sua disposição. Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandado de segurança diante de sua manifesta inadmissibilidade. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de janeiro de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora